Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1 DO TJDFT. INTERROGATÓRIO DE RÉU PRESO PREFERENCIALMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 185, § 2o, DO CPP.

1. Tanto a Instrução do TJDFT como o Código de Processo Penal devem se compatibilizar com o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

2. O interrogatório do réu, por ser o principal ato de defesa, deve se dar da forma mais ampla possível, oportunizando a ele participação efetiva e concreta durante a audiência.

3. O direito à ampla defesa, corolário do processo penal, somente pode ser relativizado diante de fundamentos concretos e exaustivos, não bastando a mera referência a ato administrativo editado pelo próprio Tribunal.

4. Ordem concedida.